Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700466-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETTE SANTIAGO DE ALMEIDA AGRAVADO: ADRIANA ROSA DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por IVONTTE SANTIAGO DE ALMEIDA, em face de decisão do 1o Juizado Cível de Brasília, que homologou os cálculos da contadoria. Decisão, ID 24468229, determinou apresentação de comprovante de rendimentos, CTPS ou declaração de rendimentos, para análise do pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante, ID 24599047, informa que não tem comprovante de rendimentos e que o Portal da Transparência não informa os seus rendimentos e que a UnB, seu empregador, está totalmente fechada para atendimento não essencial. É o relatório. Decido. Agravo de Instrumento deserto. Não conhecido. Compulsando os autos originais, PJe 0706447-84.2016.8.07.0016, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 94053512, daqueles autos. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito